Tribunal: TCU
Processo: 002.940/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-Prefeito de Tutóia/MA contra decisão que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Romildo Damasceno Soares contra o Acórdão 5953/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 5953/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares as contas de Romildo Damasceno Soares, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Maranhão.